Tribunal: STF
Processo: AR 2992
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que desproveu agravo interno e manteve decisão de negativa de seguimento à ação rescisória.



    2. A parte recorrente aponta omissão decorrente do suposto não enfrentamento da tese segundo a qual houve, no acórdão rescindendo, exame de mérito da pretensão relacionada ao Tema 138/RG. Afirma não analisada a alegação relativa à presença dos requisitos do art. 966, § 5º, do CPC, a implicar a necessária manifestação acerca do distinguising pretendido, relacionado ao aludido tema da sistemática da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se se houve omissão no pronunciamento embargado quanto à apontada análise de mérito no ato rescindendo, bem assim em relação ao cabimento da rescisória, nos termos do art. 966, § 5º, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No acórdão embargado, o órgão julgador foi expresso em consignar a ausência de apreciação do mérito da questão controvertida, no que o ato rescindendo se limitou a reconhecer a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e o descabimento da reclamação constitucional com alegada base em contrariedade a verbetes desprovidos de eficácia vinculante.



    5. O cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, § 5º, do CPC também foi objeto de análise no pronunciamento impugnado, no qual se concluiu inobservados os requisitos próprios.



    6. Busca-se, a pretexto de sanar supostos vícios, o reexame do ato e a consequente reforma, providência inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.